Tribunal: TJES
Processo: 5002655-29.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-29.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELCIO FILGUEIRA SILVEIRA

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002655-29.2017.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ELCIO FILGUEIRA SILVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito principal, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O apelante sustenta que, embora o débito tenha sido pago antes da citação, a verba honorária é devida em virtude do princípio da causalidade, requerendo a condenação do executado nos termos do art. 85 do CPC, bem como a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução quanto aos referidos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o débito é pago extrajudicialmente antes da citação do executado, bem como, em caso positivo, se os honorários incidem sem a prolação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito após o ajuizamento, ainda que antes da citação, o executado deve suportar o ônus da sucumbência, aplicando-se o princípio da causalidade. Tal princípio, entretanto, não incide de forma automática, decorrendo da sentença de quitação do débito principal.

5. O pagamento posterior ao ajuizamento equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido, de modo que não se pode transferir à Fazenda Pública o prejuízo decorrente da necessidade de ajuizamento da ação.

6. No caso, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, diante do valor ínfimo do débito (R$ 2.590,44) e da baixa complexidade do feito, fixando-se em R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios quando o pagamento do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, por força do princípio da causalidade a sem objeto de condenação em sentença. 2. Em hipóteses de baixo valor, a fixação da verba honorária pode ser feita por equidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, III, e 8º; art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.9.2023, DJe 20.9.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.8.2023, DJe 1.9.2023; STJ, REsp nº 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 14.9.2021, DJe 23.9.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 5002655-29.2017.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: ELCIO FILGUEIRA SILVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença id. 15050351, proferida nos autos da ”execução fiscal” ajuizada em face de
ELCIO FILGUEIRA SILVEIRA
.

Nas suas razões recursais id. 12204535, aduz o apelante que, embora tenha havido o pagamento do débito principal após o ajuizamento da ação, tal fato não impede o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios.

Sustenta que os honorários são devidos ainda que o pagamento do débito tenha se dado anteriormente à citação do executado, por força do princípio da causalidade.

Com isso, pugna o provimento recursal para que seja reconhecida a ausência de quitação dos honorários, sendo imperiosa a condenação do executado ao pagamento da verba, nos termos do art. 85 do CPC e, por isso, anulada a sentença, devolvendo-se os autos à origem para prosseguimento da execução nesta parte.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)
”.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, a apelada deve responder por tal ônus.

O fundamento do exposto é o de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste E. Tribunal, inclusive, este Relator já proferiu voto condutor neste mesmo sentido ao analisar caso pretérito (Apelação Cível, 035140239274, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023).

Assim, considerando que o apelado reconheceu e pagou o débito principal após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre o mesmo a condenação na verba honorária.

Todavia, veja-se, a aplicação do princípio da causalidade decorre da extinção do feito executivo quanto ao débito principal, não sendo devidos os honorários de forma automática, até porque pendente a sua condenação.

Passando à fixação da referida verba, considerando que a sentença se deu pela satisfação da obrigação, por certo que, via de regra, a verba honorária deve se nortear pelo proveito econômico.

Assim, de rigor a aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, e, consoante os critérios previstos nos incisos I a IV, do referido §2º, o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (valor do pagamento realizado).
Todavia, como referido valor foi ínfimo, de apenas R$ 2.590,44, impõe-se a fixação dos honorários por equidade, no patamar de R$ 1.500,00, especialmente considerando a baixa complexidade do feito e o número de atos praticados no processo.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para reformar o capítulo da sentença no tocante à verba honorária, estabelecendo tal condenação nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.